Tribunal: TJDFT
Processo: 0706724-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTÍCIA DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. SUSPENSÃO DO FEITO ATÉ INTEGRAL PAGAMENTO. ART. 922 CPC. NÃO CABIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CABIMENTO.

1. Inexistindo nos autos termo de acordo assinado entre as partes, não há que se falar na suspensão da execução prevista no art. 922 do CPC.

2. A notícia de celebração de acordo extrajudicial entre as partes, anteriormente à citação do executado, faz com que desapareça o interesse processual da parte exequente quanto à pretensão deduzida na inicial, ante a perda superveniente do interesse de agir, com base no art. 487, VI do CPC.

3. O pré-questionamento a fim de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.

4. Apelo conhecido e improvido